Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720443-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME FELIX FERREIRA IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISABELA MARTINS NEVES em favor de GUILHERME FELIX FERREIRA, visando o sobrestamento do processo movido contra o paciente e o trancamento da ação penal. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, sob a acusação de ter subtraído um aparelho celular da vítima Alisson dos Santos Sousa, mediante grave ameaça com arma de fogo. Sustenta o trancamento da ação penal quando possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, atipicidade da conduta ou superveniência de causa extintiva da punibilidade. Aduz ter o Ministério Público, antes de oferecer a denúncia, consignado por sete vezes que não haveria como formular opinio delicti, em razão de insuficiência da investigação. Assevera não ser suficiente para amparar a acusação o simples fato de ter o paciente anunciado em sua rede social a venda de um aparelho celular, pois, além de possuir a nota fiscal do telefone, os aparelhos contam com IMEI diversos. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do processo n. 0705526-73.2021.8.07.0009, movido contra o paciente e, no mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, a impetrante serve-se da via estreita para trancar o processo manejado pelo Ministério Público. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, a denúncia de ID 139007267, origem, imputa ao paciente conduta descrita no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 24/01/2021, o acusado, agindo em unidade de propósitos, com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu da vítima um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A31, uma carteira e o CRL do veículo de placa JIV9025/DF, pertencentes da vítima Alisson. Confira: “Nas circunstâncias supra, GUILHERME e seu comparsa abordaram Álisson, no momento em que ele se aproximava do próprio carro, que estava estacionado na via pública. O comparsa do denunciado, portando uma arma de fogo, anunciou a subtração e apossou-se da carteira que estava no bolso da vítima, ao mesmo tempo em que exigiu a chave do carro, que não foi entregue, pois antes de ser abordado Álisson conseguiu lançar as chaves do automotor no chão, visando evitar que os autores o levassem. Em seguida, enquanto seu comparsa se posicionou atrás da vítima, apontando a arma para a cabeça dela, GUILHERME exigiu o cordão de prata, o par de tênis e o aparelho celular de Álisson, que foram prontamente entregues. Ato seguinte, a dupla evadiu-se. Álisson foi até 32aDP de polícia e noticiou os fatos. Ocorre que, no dia seguinte, um colega da vítima, já ciente do crime em tela, visualizou um anúncio de venda na rede social “Facebook”, no link , ofertando o aparelho celular da vítima e a avisou (ID. 89423032 Pág. 2). Assim, que visualizou as fotos de GUILHERME no perfil que estava anunciando o seu aparelho celular à venda, a vítima prontamente reconheceu o anunciante como autor do assalto que sofreu. A cunhada de Álisson, se passando por interessada na compra do aparelho celular em questão, conversou, via “Facebook”, com GUILHERME, tendo esse dito que o aparelho celular ofertado “era novo, com aproximadamente dois meses de uso e que o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), seria para pagamento à vista” (ID. 89423032 Pág. 3)”. Posteriormente, consignou o Ministério Público ser irrelevante o fato de o aparelho anunciado a venda ser o subtraído ou apenas um similar, pois o ponto central é o reconhecimento do paciente pela vítima, em decorrência de sua foto pública de perfil em rede social (ID 146579369, origem). Com efeito, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente a conduta em tese praticada pelo paciente. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto da prova coligida não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita, devendo as teses defensivas serem analisadas no curso da ação penal. Nesse contexto não se pode, de plano, suspender ou trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator